Tribunal: TJBA
Processo: 8005508-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005508-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARAVELAS

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL BONIN SOUZA, RODRYGO FERREIRA PEREIRA, ELY DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL A CRIANÇA COM ALERGIA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Caravelas contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de menor impúbere, deferiu liminar para determinar o fornecimento do leite NEOCATE, fórmula nutricional especial, em razão de comprovada alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 25.000,00. O Município agravante sustenta que a obrigação deveria recair sobre o Estado da Bahia, em razão da repartição de competências do SUS e do alto custo do insumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição ao Município do dever de fornecer leite especial necessário à sobrevivência de menor alérgico à proteína do leite de vaca; e (ii) estabelecer se a repartição de competências do SUS afasta a responsabilidade solidária do ente municipal no custeio do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciados por relatórios médicos (IDs 481316608 e 481318659 dos autos de origem) e parecer técnico do NATJUS (ID 483745095 daqueles fólios) que confirmam a urgência e a essencialidade do fornecimento do leite NEOCATE à saúde da criança.

4. O direito à saúde é direito fundamental de segunda dimensão, com amparo no art. 196 da CF/1988, sendo dever do Estado em todas as suas esferas garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo admissível que discussões sobre competência administrativa comprometam o atendimento à saúde da população.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855178 ED/SE) consagra a responsabilidade solidária dos entes da Federação, permitindo que o juiz direcione a execução da obrigação ao ente mais adequado, sem afastar a solidariedade.

7. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à vida e à saúde, sendo inaplicável quando demonstrada a urgência e a essencialidade do tratamento, como no caso em exame.

8. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a obrigação dos entes públicos em assegurar o fornecimento de medicamentos e insumos essenciais, inclusive fórmulas alimentares, a pacientes hipossuficientes, especialmente menores de idade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1168133/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.09.2012; TJBA, Apelação Cível nº 0501892-74.2015.8.05.0088, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 13.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005508-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CARAVELAS e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .